Tribunal: TJDFT
Processo: 0726309-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726309-08.2024.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE EMBARGADO: ODALVO SANTANA SILVA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra o v. acórdão n. 1957399, exarado sob o ID 68123490, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu parcialmente do recurso de apelação cível interposto pela embargante e negou-lhe provimento, mantendo íntegra a r. sentença recorrida. A parte embargante, nas razões ofertadas no ID 68297662, alega a presença de omissões constantes no v. decisum, pleiteando o acolhimento dos embargos de declaração para que, sanados os vícios apontados, seja modificado o v. acórdão recorrido. Da análise dos embargos de declaração, observo que a recorrente pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração por ela opostos. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, querendo, ofertar contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2025 às 12:27:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora